Tribunal: TJSP
Processo: 2189612-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório proposta visando ao fornecimento de terapia dialética comportamental, conforme indicação médica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório proposta visando ao fornecimento de terapia dialética comportamental, conforme indicação médica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, considerando que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS.

III. Razões de Decidir
3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano.
4. A negativa de cobertura sob o argumento de ausência no rol da ANS é considerada abusiva, conforme jurisprudência e Súmula no 102 do TJ/SP.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2031365-38.2023.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Paula Lima, julgado em 12 de maio de 2023.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2229876-16.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, julgado em 4 de novembro de 2022.
TJ/SP, Agravo Interno Cível no 1086451-07.2020.8.26.0100/50000, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, julgado em 6 de junho de 2022.